Tribunal: TJDFT
Processo: 0740208-81.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0740208-81.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FERNANDES &amp; SILVEIRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP AGRAVADO: MARCIO MARCOS ALVES BEZERRA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por C FERNANDES &amp; SILVEIRA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - EPP contra decisão proferida em cumprimento de sentença (Proc. no 0015239-10.2016.8.07.0003), em que contende com MARCIO MARCOS ALVES BEZERRA. A decisão agravada indeferiu pedido de renovação de consulta via BACENJUD, de bens penhoráveis (ID 111275436): “Trata-se de execução suspensa nos termos da decisão de ID 38796025. O exequente requer seja realizada nova diligência, via SISBAJUD (antigo BACENJUD), sem, contudo, indicar motivo relevante a justificar a utilização do sistema por mais uma vez, quando outras diligências já se mostraram infrutíferas, alegando apenas o decurso do prazo desde a última consulta. Nesse contexto, colaciono os seguintes julgados deste Tribunal: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REITERAÇÃO DO PEDIDO DE DILIGÊNCIA VIA SISBAJUD E INFOJUD. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA MODIFICAÇÃO DA SITUAÇÃO ECONÔMICA DO DEVEDOR. INDEFERIMENTO DO PEDIDO. DECISÃO MANTIDA. 1 ? Segundo a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça, a reiteração ao Juízo das diligências relacionadas à localização de bens depende de motivação expressa do Exequente, observando-se, também, o princípio da razoabilidade. 2 ? Não se verifica razoabilidade na realização de nova diligência pelos sistemas SISBAJUD E INFOJUD quando não demonstrada qualquer modificação ocorrida na situação econômica da parte Executada após a pesquisa infrutífera anterior, tendo o Exequente apenas afirmado que transcorreu período temporal suficiente a embasar nova pesquisa ou mesmo invocado genericamente princípios processuais. Agravo de Instrumento desprovido. (Acórdão 1380394, 07267794720218070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 20/10/2021, publicado no DJE: 5/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. LOCALIZAÇÃO DE BENS DO DEVEDOR. PESQUISA VIA SISTEMA BACENJUD. REITERAÇÃO DE PESQUISA. DESNECESSIDADE. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. SUSPENSÃO. ARTIGO 40 DA LEI DE EXECUÇÕES FISCAIS. TERMO INICIAL. PRIMEIRA TENTATIVA FRUSTRADA DE LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. RECURSO REPETITIVO N. 1340.553. 1. Constitui ônus do exeqüente diligenciar acerca dos bens passíveis de penhora para satisfação de seu crédito. 2. Tendo o Juízo deferido a consulta aos sistemas eletrônicos disponíveis, para a realização de expedição de ofícios ou de consultas adicionais, deve a parte exequente apresentar indício da possibilidade de existência dos bens passíveis de penhora, sob pena de transferência ao Poder Judiciário de seu encargo. 3. A simples requisição de diligências, sem a plausibilidade de seu cumprimento frutífero, vai de encontro aos Princípios da Celeridade, Economia Processual e Razoável Duração do Processo, comprometendo o objetivo final da atividade desenvolvida pelo Órgão Judicante, qual seja, a prestação jurisdicional. 4. (...). 5. Agravo conhecido e desprovido.(Acórdão 1176098, 07210001920188070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 29/5/2019, publicado no PJe: 7/6/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. LOCALIZAÇÃO DE BENS. REITERAÇÃO DE PESQUISAS NO SISTEMA BACENJUD. DESCABIMENTO. FALTA RAZOABILIDADE. PRECEDENTES STJ. 1. É dever da parte credora promover as diligências que se fizerem necessárias à localização de bens do devedor capazes de satisfazer o crédito perseguido. 2. Conforme entendimento pacificado pelo STJ, é possível a reiteração de diligências relativas a pesquisas de bens mediante sistemas operados pelo Judiciário desde que observado, a cada caso, o princípio da razoabilidade. 3. Não se verifica qualquer razoabilidade na reiteração das pesquisas efetuadas, sem que o credor tenha demonstrado qualquer modificação na situação econômica da parte executada, alegando, tão somente, que decorreu prazo razoável de tempo entre o momento presente e a pesquisa anterior. 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1286215, 07078231720208070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 23/9/2020, publicado no PJe: 2/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. PESQUISAS BACENJUD, RENAJUD E INFOJUD. SUSPENSÃO DO PROCESSO. REITERAÇÃO DE DILIGÊNCIAS JÁ REALIZADAS. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA EFETIVIDADE DA DILIGÊNCIA OU MODIFICAÇÃO NA SITUAÇÃO ECONÔMICA DO DEVEDOR. DECISÃO MANTIDA. 1. A regra processual é de que é ônus do credor indicar bens passíveis de penhora, nos termos do Art. 798, II, alínea "c" do Código de Processo Civil. 2. A reiteração de diligências já realizadas pressupõe a demonstração, pelo credor, da modificação na situação econômica do devedor ou a efetiva existência de bens que permitam supor que seja alcançado o crédito, não podendo ser autorizada indiscriminadamente tais consultas. 3. Deixo de aplicar o disposto no Art. 85, § 11 do Código de Processo Civil, uma vez que na origem não foram fixados honorários advocatícios na origem. 4. Agravo não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1155150, 07143201820188070000, Relator: ROBERTO FREITAS, 1a Turma Cível, data de julgamento: 20/2/2019, publicado no DJE: 12/3/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Partindo dessas premissas, verifica-se que o exequente não demonstrou a modificação da situação econômica do executado que possa legitimar a reiteração da pesquisa. Ante o exposto, indefiro o pedido de ID 110839370. Retornem os autos ao arquivo nos termos da decisão de ID 38796025. Abro expediente de 1 dia para simples ciência do exequente.” Em seu recurso, o agravante pede a concessão de antecipação dos efeitos da tutela recursal, conforme inteligência dos art. 932. II e 1019. I, ambos do CPC, para determinar o bloqueio on-line via Bacenjud, nos moldes do artigo 835 do Código de Processo Civil, até o valor total do débito, que devidamente atualizado se encontra num importe de R$ 68.368,37, bem como, que sejam determinadas as demais pesquisas disponíveis. Afirma que a última tentativa de localização de bens do executado, se deu em 27/11/2017 (Bacenjud – ID 38796022 - Pág. 3 e Renajud – ID 38796022 - Pág. 5), sendo infrutífera. Afirma que foram realizadas pesquisas no sentido de verificar a situação financeira do devedor para a quitação do débito, vindo estas a serem infrutíferas, determinando em seguida a suspensão e arquivamento do processo pelo prazo de 1 ano, nos moldes no artigo 921, III do novo CPC. Assevera que após o prazo de suspensão, foi requerido pelo agravante nova tentativa de bloqueio on-line via Bacenjud, ocorre que tal pedido foi indeferido por meio da decisão de ID-111275436, ao argumento de que o exequente não demonstrou motivo relevante a justificar a utilização do sistema por mais uma vez. Com base no entendimento jurisprudencial, afirma que é cabível a reiterada pesquisa para a realização da constrição judicial, garantindo a celeridade do processo. É o relatório. O recurso está apto ao processamento. Além de tempestivo, foi recolhido o preparo (ID 31528243). Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). Na origem, cuida-se de cumprimento de sentença em que a parte exequente pede a condenação do devedor ao pagamento do débito no montante de R$ 68.368,37. A última pesquisa BACENJUD constante nos autos ocorreu em 16/11/2017 (ID 38796024). A reiteração da pesquisa aos sistemas informatizados, a fim de verificar a existência de bens ou ativos financeiros da parte executada, exige a análise do caso concreto, haja vista que o credor não tem a faculdade de eternizar a reiteração das diligências que restaram infrutíferas. Será plausível nova consulta ao Sistema de Busca de Ativos – SISBAJUD (que substituiu o BACENJUD) quando a medida estiver de acordo com o princípio da razoabilidade. Esse, inclusive, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que a reiteração ao Juízo das diligências relacionadas à localização de bens depende de motivação expressa do Exequente, desde que observado o princípio da razoabilidade. Confira-se: “PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA VIA SISTEMA BACENJUD. REITERAÇÃO DE PEDIDO. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. (...) 3. Esta Corte já se pronunciou no sentido da possibilidade de reiteração do pedido de penhora via sistema Bacenjud, desde que observado o princípio da razoabilidade a ser analisado caso a caso. Precedente: REsp 1199967/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 4.2.2011. (...) 6. Recurso especial parcialmente provido”. (REsp 1267374 / PR, Ministro Mauro Campbell Marques, 2a Turma, DJe 14/02/2012). Esse também é o entendimento desta Colenda Corte de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA INFOJUD. REITERAÇÃO DE CONSULTA. POSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE LIMITAÇÃO LEGAL. RAZOABILIDADE. DECORRIDO LAPSO TEMPORAL RAZOÁVEL. 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que em execução de título extrajudicial indeferiu o pleito de realização de nova consulta ao sistema INFOJUD. 2. Não há limitação na reiteração de consultas aos sistemas cadastrais informatizados (BACENJUD, INFOJUD e RENAJUD), caso as pesquisas anteriores tenham sido infrutíferas, entretanto, deve ser observada a razoabilidade do requerimento de renovação da medida. 3. No caso, cabível a reiteração da consulta requerida via mencionados sistemas, tendo em vista que a última pesquisa fora realizada há quase dois anos e o novo pedido tem por fundamento a localização de bens ou ativos financeiros para a satisfação do crédito exequendo. 4. Recurso conhecido e provido”. (07069719020208070000, Relator: Cesar Loyola, 2a Turma Cível, DJE: 24/9/2020.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CONSULTAS. SISTEMAS BACENJUD, RENAJUD, SIEL, E-RIDF. R ENOVAÇÃO. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. REALIZAÇÃO DE NOVA PESQUISA ONLINE. DECORRIDO LAPSO TEMPORAL CONSIDERÁVEL. RAZOABILIDADE. POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA. PEDIDO DE PENHORA DE SALÁRIO EM 30%. APRECIAÇÃO IMPOSSIBILITADA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. Os sistemas cadastrais informatizados a disposição desta Corte (BACENJUD, RENAJUD, SIEL, E-RIDF) foram criados para otimizar o tempo e garantir, em tese, a efetividade da execução ou do cumprimento de sentença, simplificando procedimentos em busca da localização e constrição de bens, sendo instrumento de cooperação importante para a efetividade da justiça. Precedentes desta Corte. 2. Segundo o STJ não existe limitação na reiteração da pesquisa de ativos financeiros por meio do BACENJUD, porém deverá ser observado critério de razoabilidade. 3. O transcurso de tempo (quase 7 anos) desde a última pesquisa de ativos financeiros é critério suficiente para determinar que se realize consulta aos sistemas BACENJUD, RENAJUD, INFOJUD, E-RDIF e SREI, disponíveis em juízo. 4. Em julgamento de agravo de instrumento, somente os fundamentos constantes da decisão recorrida será devolvida ao juízo ad quem. Questão não aviada na origem e sequer constante dos fundamentos da decisão recorrida, caso analisada, implicaria em supressão de instância, instituto vedado pelo ordenamento jurídico. 5. Recurso conhecido e provido”. (07112242920178070000, Relator: Gislene Pinheiro, 7a Turma Cível, DJE: 03/10/2017). No caso, não há abuso ou excesso a impedir a reiteração do pedido de constrição on line, na hipótese em que a última pesquisa ocorreu há mais de 4 anos. Defiro o pedido de liminar, formulado na petição de recurso, para determinar a realização de pesquisa SISBAJUD em contas de titularidade do agravado. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada (CPC, 1.019, II). Após, voltem-me os autos conclusos para elaboração de voto. Brasília – DF, 15 de dezembro de 2021. Desembargador JOÃO EGMONT Relator